Tribunal: TJES
Processo: 5002211-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002211-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LETICIA SEIDEL THOMAZINI
AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002211-90.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA SEIDEL THOMAZINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARLINDO NOBRE DA SILVA - TO5266
AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (id
1366429
) interposto em face de decisão monocrática (id
1324658
) que, em síntese, não conheceu do recurso de agravo de instrumento em
razão da sua intempestividade, haja vista que os pedidos de reconsideração não têm o condão de suspender o prazo recursal.

Em suas razões recursais o agravante pretende,
a reforma da
decisão, ao argumento de que não houve pedido de reconsideração, mas pedido novo com fundamento em fatos novos.

Ausentes contrarrazões diante da ausência de citação
. É o breve relatório. Não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário,
restando prejudicado o pedido liminar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES,
29
de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

D
esembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002211-90.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA SEIDEL THOMAZINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARLINDO NOBRE DA SILVA - TO5266
AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

VOTO

De acordo com o relatoriado,
trata-se de
agravo interno (id
1366429
) interposto em face de decisão monocrática (id
1324658
) que, em síntese, não conheceu do recurso de agravo de instrumento em
razão da sua intempestividade, haja vista que os pedidos de reconsideração não têm o condão de suspender o prazo recursal.
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão proferida pel
a
M
Mª.
Ju
íza
de Direito da
3ª
Vara
Cível de Cariacica
que,
em suma, manteve pelos mesmos fundamentos o indeferimento da tutela de urgência outrora indeferida.

Em suas razões, o agravante pretende, em síntese, o deferimento da tutela a fim de que o agravado forneça a parte externa do implante coclear, diante da necessidade do aparelho e da cobertura integral do plano de saúde.

Proferi de
spach
o
determinando que o agravante se manifestasse acerca de eventual intempestividade do recurso, considerando a existência de dois pedidos de reconsideração formulados anteriormente
.

O agravante se manifestou no id 1283830 informando que o recurso é tempestivo, especialmente diante da existência de fatos novos.

É o relatório.
Decido.

Compulsando os autos,
verifico que a primeira decisão proferida pelo juízo de origem indeferindo a tutela de urgência fora proferida em 19/11/2020, sob dois fundamentos:
i)
inaplicabilidade do CDC com fundamento na súmula nº 608/, do STJ e
ii)
previsão
contratual de cobertura parcial, com custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas oriundas da aquisição do aparelho.

Da referida decisão, o agravante formulou pedido de reconsideração em 26/11/2020,
sob o argumento de que a negativa pelo plano de saúde de proceder a substituição do processador da fala se afigura abusiva, por ser indispensável, urgente e necessário para o sucesso da cirurgia realizada, bem como sustenta a aplicação do Parecer Técnico 15/2019 da ANS, que regulamenta a cobertura obrigatória do implante coclear e sua manutenção posterior por todos os planos de saúde
1
,
cujo indeferimento se deu em 30/11/2020 pelos mesmos fundamentos.

Em razão disso, o agravante interpôs
em 30/01/2021
o agravo de instrumento nº 5000350-69.2021.8.08.0000, que foi distribuído a minha relatoria, cuja decisão monocrática foi no sentido de
não conhecer do recurso em razão da intempestividade, na medida em que
a decisão judicial que mantém decisão anterior não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento
2

e porque houve comparecimento espontâneo nos autos, sendo supérflua sua intimação oficial.

Após o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, o agravante novamente pediu
na origem
a reconsideração da decisão que inicialmente indeferiu a tutela de urgência, alegando a existência de fatos novos, juntando um novo
laudo
médico, cujo pedido foi novamente indeferido pelos mesmos fundamentos, haja vista a identidade
e
repetição das teses, com publicação em 03/05/2021.

Da referida decisão que, repita-se, não reconsiderou o indeferimento da tutela de urgência e o manteve sob o mesmo fundamento, o agravante interpôs o presente recurso, cuja peça recursal praticamente repete as teses veiculadas na origem e no agravo de instrumento nº
5000350-69.2021.8.08.0000.

Todavia, a meu ver, entendo que o recurso é novamente intempestivo, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal.

Trilha essa senda o nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição de recurso, conforme reiterados precedentes do E. TJES e do C. STJ.
(TJES, Classe: Agravo AI, 35169001795, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016).

O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Agravo AI, 27169000018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 17/06/2016).

Importante ressaltar que, não obstante o agravante sustenta a presença de fato novo, indicando para tanto um novo laudo médico, entendo que tal não tem o condão de reabrir o prazo recursal inicialmente perdido, sobretudo porque a questão não gira em torno da necessidade ou não do aparelho auditivo (ou de alguma de suas partes), mas da não incidência do CDC, em razão da súmula nº 608, do STJ, bem como por não haver previsão contratual de cobertura integral dos custos, mas tão somente de 50%.

Por derradeiro, destaco que a estratégia do agravante de repetidamente se valer de pedidos de reconsideração para reabrir prazo recursal, assim como a indicação de supostos fatos novos com o mesmo fim, tem o condão de configurar má-fé, na forma do art. 80, do CPC.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento
em razão da intempestividade
.”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista que a decisão do juízo de origem apenas manteve o entendimento adotado quando do indeferimento inicial da tutela de urgência que, ressalte-se, já havia sido objeto de pedido de reconsideração e de agravo de instrumento que fora igualmente não conhecido pelo mesmo motivo.

Na esteira da decisão monocrática ora agravada, é notória a estratégia do agravante de buscar a todo momento a reforma dos provimentos judiciais pela via do pedido de reconsideração, ora valendo-se dele puramente, ora apontando fatos novos irrelevantes ao deslinde dos feitos, situação que inevitavelmente se reflete na intempestividade recursal.

Isso porque, conforme já adiantado porque
a questão primária
não gira em torno da necessidade ou não do aparelho auditivo (ou de alguma de suas partes),

o que torna irrel
e
vante a confecção de laudos médicos
,
mas da não incidência do CDC, em razão da súmula nº 608, do STJ, bem como por não haver previsão contratual de cobertura integral dos custos, mas tão somente de 50%.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

1
Através da petição de folhas 89/119, postula a parte requerente por reconsideração da decisão 87/88, sob o argumento de que a negativa pelo plano de saúde de proceder a substituição do processador da fala se afigura abusiva, por ser indispensável, urgente e necessário para o sucesso da cirurgia realizada, bem como sustenta a aplicação do Parecer Técnico 15/2019 da ANS,que regulamenta a cobertura obrigatória do implante coclear e sua manutenção posterior por todos os planos de saúde. Em que pese os argumentos expostos na petição de folhas 89/119, mantenho a decisão de folhas 87/88 por seus próprios fundamentos, asseverando que não se aplica o CDC ao caso em debate por estarmos diante de plano de autogestão, bem como se encontra no Regulamento do BANESCAIXA, no art. 94, regulamentação, por meio de reembolso, de 50% (cinquenta por cento) das despesas oriundas da aquisição de aparelhos e objetos com finalidades médica não vinculados a ato cirúrgico (órteses, próteses e materiais especiais), julgados imprescindíveis à reparação de função afetada por lesões obrigatoriamente preconizados pelo órgão regulador. Não havendo, assim, cobertura integral para o procedimento

postulado na inicial. Intime-se. Diligencie-se no cumprimento da decisão de folhas 87/88. CARIACICA, Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. LIGIA SARTO MULLER. Juiz(a) de Direito

2
Agravo de Instrumento nº 5000350-69.2021.8.08.0000

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDEM O PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista que a decisão do juízo de origem apenas manteve o entendimento adotado quando do indeferimento inicial da tutela de urgência que, ressalte-se, já havia sido objeto de pedido de reconsideração e de agravo de instrumento que fora igualmente não conhecido pelo mesmo motivo.
2.
Na esteira da decisão monocrática ora agravada, é notória a estratégia do agravante de buscar a todo momento a reforma dos provimentos judiciais pela via do pedido de reconsideração, ora valendo-se dele puramente, ora apontando fatos novos irrelevantes ao deslinde dos feitos, situação que inevitavelmente se reflete na intempestividade recursal.
3.
Isso porque, conforme já adiantado porque a questão primária não gira em torno da necessidade ou não do aparelho auditivo (ou de alguma de suas partes), o que torna irrelevante a confecção de laudos médicos, mas da não incidência do CDC, em razão da súmula nº 608, do STJ, bem como por não haver previsão contratual de cobertura integral dos custos, mas tão somente de 50%.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.